Tribunal: STF
Processo: HC 115363
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Niterói, no processo nº 96.0027107-0, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, ante o crime do artigo 316 (concussão) do Código Penal. 
    No processo disciplinar nº 01/96, o paciente foi demitido do cargo de Agente da Polícia Federal, no que comprovada a prática de falta disciplinar, considerado o crime mencionado.
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em 23 de junho de 2017, por meio da petição/STF nº 39.026/2017, noticiou extinta a punibilidade, observada a prescrição da pretensão executória. 
    O impetrante busca a reintegração do paciente ao cargo, anteriormente ocupado. 
    Consulta, em 14 de abril corrente, ao sítio do Supremo revelou a existência do mandado de segurança nº 23.008, no qual buscado o reconhecimento da nulidade do ato de demissão dos quadros da Polícia Federal em razão de procedimento disciplinar. O Pleno, em 19 de maio de 1999, indeferiu a ordem. Houve a preclusão maior do pronunciamento em 6 de outubro seguinte.
    2. O pedido mostra-se incompatível com a via do habeas corpus, considerada a ausência de repercussão na liberdade de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente, de pessoa ou grupo determinado. 
    3. Nego-lhe seguimento. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator